Tribunal: STF
Processo: Rcl 3800
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-02
Data de publicação: 2006-02-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ART. 102, I, l, DA CF. RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 13 DA LEI 8.038/90. PROCESSUAL CIVIL. ART.
542, § 3°, DO CPC. RETENÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DE
NATUREZA RECURSAL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO.
1.      A pretensão de
afastamento da decisão que fez incidir o teor do § 3º, do art. 542
do CPC, escapa aos pressupostos previstos na alínea l do inciso I do
 artigo 102 da Constituição, reproduzidos no art. 13 da Lei 8.038,
de 28 de maio de 1990.
2.      Reclamação não é recurso e não se destina
 a examinar o ato impugnado com vistas a repudiá-lo por alguma
invalidade processual-formal ou corrigi-lo por erros em face da lei
ou da jurisprudência.
3.      Usurpação de competência desta Corte não
configurada.